Tribunal: STF
Processo: ARE 742557
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FINSOCIAL. Princípio do Imposto Único sobre Mineral (IUM). Constitucionalidade. Precedente do Plenário.



    1. No julgamento do RE nº 205.355/DF-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/02, a Corte firmou entendimento pela constitucionalidade da incidência do FINSOCIAL, sob o pálio da CF/67, não obstante o princípio do Imposto Único sobre Mineral (IUM).



    2. Agravo regimental não provido.